Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIZ FERNANDO RAMOS AGUIAR contra a r. sentença exarada sob o ID 64393078. Na origem, o apelante ajuizou “ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor com pedido de tutela de urgência” em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A E OUTROS, alegando que os débitos oriundos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, acrescidos das dívidas descontadas em conta corrente e dos descontos obrigatórios, vêm comprometendo significativamente sua renda mensal. Afirmou que aufere remuneração bruta no valor de R$ 22.994,08 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), ao passo que a soma dos compromissos financeiros mensais referentes aos contratos de empréstimos firmados junto aos réus, e dos descontos obrigatórios, compromete sua renda em mais de setenta por cento, não lhe restando dinheiro suficiente para prover sua subsistência e de sua família, amoldando-se o caso ao conceito de superendividamento trazido pelo artigo 54-A do CDC. Seguiu narrando que as instituições financeiras requeridas contribuíram diretamente para a deflagração desse cenário, na medida em que forneceram crédito de forma irresponsável. Asseverou que não está se negando a pagar seus credores, mas promover a adequação das dívidas ao seu salário. Em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão da exigibilidade de todos os contratos de empréstimo e, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos mensais. Ao final, vindicou a designação de audiência de conciliação (artigo 104-A do CDC) e, na hipótese de inexistência de acordo, pleiteou a instauração do processo por superendividamento para revisão e repactuação das dívidas, adotando-se o rito processual previsto no artigo 104-B do CDC, para posterior apresentação do plano compulsório de pagamento. O juízo a quo reconheceu a necessidade de emenda à inicial, uma vez que reputou inconciliáveis os pedidos de jurisdição contenciosa e voluntária. Em tempo, consignou ser imprescindível a apresentação de proposta de plano de pagamento. Por fim, determinou-se a necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência a fim de que seja analisado o pedido de gratuidade de justiça, bem ainda a demonstração de que o autor tem domicílio apto a atrair a competência do Juízo do Guará (ID 64393065). O requerente peticionou ao ID 64393067 pugnando pelo recebimento da inicial e dos documentos apresentados, bem como comunicou a apresentação de agravo de instrumento (autuado sob o n. 0712465-91.2024.8.07.0000), o qual não fora conhecido por esta Relatoria (ID 64393075). Sobreveio a r. sentença (ID 64393078), pela qual o d. Magistrado de origem indeferiu a petição inicial, conforme art. 330, inciso IV, do CPC, resolvendo o processo sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que o autor não deu cumprimento à determinação de emenda à inicial, por meio da qual restou verificada (a) incompatibilidade da tutela provisória de urgência almejada com o procedimento especial de repactuação de dívidas, inaugurado sob o rito de jurisdição voluntária. Em razão da sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas e despesas processuais, cuja exigibilidade do pagamento restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Não houve condenação em honorários advocatícios. Renitente, o requerente interpôs recurso de apelação (ID 64393080), afirmando haver dado cumprimento a todas as exigências do magistrado primevo. Argumenta que o juízo a quo não poderia ter condicionado o recebimento da inicial à exclusão de pedidos formulados na exordial e, ainda que assim não fosse, assevera que seria necessário o indeferimento do respectivo pedido e não a resolução do processo sem análise do mérito. Segue narrando haver apresentado proposta de plano de pagamento, bem como comprovado sua hipossuficiência, além de demonstrado possuir domicílio apto a atrair a competência do Juízo do Guará. Assevera, outrossim, que o procedimento para repactuação de dívidas, com base na Lei n. 14.071/21 em nada obsta a aplicação do artigo 300, do CPC, porquanto a documentação juntada aos autos é apta a comprovar a “grave crise financeira” em que se encontra. Aduz que o juízo a quo, ao deixar de designar a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, impediu-o da possibilidade de livremente negociar com os credores o pagamento de sua dívida, maculando o procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021. Com estes argumentos, postula o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja cassada, a fim de que seja promovida a devolução dos autos à origem para que seja designada audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do CDC. Deixou de recolher o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no Juízo de origem. Em contrarrazões (ID 64393090), o apelado BANCO BRADESCO S/A, preliminarmente, impugna a benesse concedida em favor do apelante. No mérito, sustenta que a r. sentença deve ser mantida devido à ausência de plano de pagamento da totalidade dos contratos. Aduz, ainda, que o requerente aufere mensalmente um valor líquido muito acima do considerado mínimo existencial, bem como que não houve a comprovação da condição de superendividamento. Pugna, assim, pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida em favor do apelante, bem como pelo não provimento do recurso. O apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentou contrarrazões ao ID 64393094, sustentando que o vencimento percebido pelo recorrente, além de se afigurar superior à média nacional, não caracteriza a condição de superendividado, não alcançando a proteção da Lei n. 14.181/2021. Assevera, outrossim, que o recorrente não apresentou plano de pagamento nos termos exigidos pelo art. 104-A do CDC. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelado BANCO BRADESCO S/A impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelante pela sentença, e postula a revogação do benefício, sob o argumento de que ele aufere renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), do que se presume possuir condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Trata-se da primeira oportunidade de manifestação do réu, ora apelado, no processo, uma vez que apenas tomou conhecimento da existência da ação por ocasião da sua intimação para oferecer contrarrazões à apelação cível, tendo em vista que a sentença resolvera o processo antes da citação, bem ainda que o benefício fora concedido pelo próprio ato terminativo. Em relação à impugnação, afirma que o recorrente alegou sua miserabilidade sem qualquer comprovação, não cuidando de colacionar os comprovantes de pagamento das despesas mensais apontadas. Em razão da preliminar arguida pelo apelado, acerca da revogação da benesse da justiça gratuita concedida ao recorrente, passa-se à análise dessa questão controvertida, que precede à apreciação do mérito da apelação interposta. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que a declaração de insuficiência financeira apresentada pelo apelante (ID 64392645), por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o artigo 4o, caput, da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Analisando o acervo probatório documental coligido aos autos, é possível inferir, de forma segura, que o apelante possui plenas condições de arcar com o módico valor do preparo recursal estabelecido por este egrégio Tribunal de Justiça, não se observando o risco de prejuízo à sua subsistência e de sua família. O próprio recorrente colacionou contracheques por meio dos quais é possível extrair ser Policial Militar do Distrito Federal, ocupando o cargo de major, cuja remuneração mais recente, referente ao mês de dezembro de 2023 (ID 64392647), aponta um rendimento bruto em valor de aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Ainda da análise do referido documento, é possível verificar haver contraído voluntariamente empréstimos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostram-se incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Não obstante a existência dos mencionados empréstimos e, ainda, sofrer descontos por outros motivos, ainda assim sua renda líquida permanece em quantia superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Destaco, ainda, que, em análise formal, os documentos coligidos pelo autor ao ID 64392651, no intuito de comprovar seus gastos mensais, consubstanciam-se em comprovante de pagamento destinado a “Centro de Educação Univ Ltda” e de plano de dados residencial, não representando despesa extraordinária que pudesse comprometer seu sustento e corroborar a alegação de miserabilidade. Também não se pode olvidar que o apelante percebe montante bruto consideravelmente superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento, nos termos da Resolução no 140/2015. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023; Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022; Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Certo é que os ganhos e o patrimônio aferido são bastante razoáveis e possibilitam ao recorrente sobreviver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da moradia, de modo que os documentos juntados aos autos não demonstram a insuficiência financeira alegada, para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo. Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os seguintes precedentes: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizada a manutenção do benefício da justiça gratuita em seu favor. Em consequência, impõe-se ao recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, REVOGO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferido em sede de sentença. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.